Tribunal: STF
Processo: AR 2474
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Ação rescisória. Decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. Precatório. Juros de mora. Súmula Vinculante 17. Acórdão rescindendo alinhado à jurisprudência desta Corte.
1. O autor fundamenta seu pedido no art. 485, IV e V, do CPC/73, violações a coisa julgada e a disposição de lei.
2. O acórdão rescindendo deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer que não cabem juros moratórios no precatório pago dentro do prazo estabelecido no art. 100, §1º, CF (Súmula Vinculante 17).
3. A ação rescisória demonstra mero inconformismo com a decisão rescindenda, que analisou todos os argumentos e motivou suas conclusões de forma satisfatória, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte.
4. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de ação rescisória ajuizada por Rodrigo Albuquerque Lobo contra o Município do Rio de Janeiro, que tem por objeto a desconstituição do acórdão proferido pela 2ª Turma desta Corte, nos autos do AI 856.489, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
    1. Em 1º de agosto de 2012, neguei seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra julgado do Tribunal de Justiça estadual, que condenou o Agravante ao pagamento de juros moratórios incidentes sobre parcela relativa aos lucros cessantes devidos à parte indenizada.
    2. Publicada esta decisão no DJ de 08.08.12, interpõe o Município do Rio de Janeiro, em 17.08.12, tempestivamente, agravo regimental.
    3. Assevera o agravante que, pagou o valor determinado na decisão judicial dentro do prazo constitucional e, mesmo assim, lhe foi imposto o ônus pela mora inexistente e ainda, que não é preciso reexaminar provas, mas apenas verificação formal e objetiva (não- valorativa) das datas de inscrição do precatório e do efetivo pagamento para se concluir pelo equívoco da decisão estadual.
    4. Houve erro material na decisão agravada. A questão em debate nestes autos é objeto de jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal.
    5. Recurso Extraordinário conhecido e provido.
    2. Contra essa decisão, o autor, que com o provimento do recurso extraordinário restou vencido, interpôs sucessivamente agravo interno e embargos de declaração que foram desprovidos em acórdãos assim ementados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 
    3. O autor fundamenta seu pedido no art. 485, IV e V, do CPC/73. Em síntese, alega que, ao dar provimento ao recurso extraordinário, interposto em julgamento de embargos à execução, para excluir os juros moratórios dos lucros cessantes, o acórdão rescindendo violou a coisa julgada. Em seguida, aduz que a violação a dispositivos legais é evidente porque o acórdão rescindendo ultrapassou os limites da coisa julgada previstos nos arts. 467, 468, 474 e 741, VI, todos do CPC/73, bem como ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    4. O Município do Rio de Janeiro, em contestação, alegou que o autor pretende utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível pela jurisprudência do STF. Ademais, afirmou que não houve violação de dispositivo legal algum, e que a fundamentação genérica do autor não permite concluir como a coisa julgada teria sido violada. Por fim, ressalta que o acórdão rescindendo apenas aplicou a jurisprudência do STF no julgamento do caso.
    5. Em alegações finais, ambas as partes reiteraram os fundamentos trazidos em suas peças inaugurais.
    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação rescisória, tendo em vista que os documentos acostados aos autos comprovam o pagamento do precatório dentro do prazo em que não incidem juros, de modo que não há como falar em violação a coisa julgada. Por fim, ressalta que a discussão acerca do art. 741, VI, CPC/73 não foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, de modo que não há como falar em violação a este dispositivo legal. Veja-se a ementa do parecer:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO. LUCRO CESSANTE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INSUSCETIBILIDADE. MORA NÃO RECONHECIDA. PERÍODO ENTRE FORMAÇÃO DE PRECATÓRIO E PAGAMENTO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. INDEFERIMENTO. RESCISÃO. 
    1 – A indenização em lucros cessantes não sofre acréscimo de juros moratórios após a abertura de precatório para pagamento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante 17.
     2 – Parecer pelo indeferimento dos pedidos deduzidos na petição inicial.“
    7. É o relatório. Decido.
    8.  O pedido não reúne condições para prosseguir. A situação narrada pelo autor não configura, sob qualquer cenário, as hipóteses de que tratam o art. 485, IV e V, do CPC/73.
    9. Da leitura do acórdão rescindendo, nota-se que ele está alinhado a jurisprudência pacífica desta Corte, de que não incidem juros de mora nos precatórios pagos dentro do prazo estabelecido no art. 100, §1º da CF (Súmula Vinculante 17). Restou incontroverso no acórdão rescindendo que o precatório foi integralmente pago dentro do referido prazo, de modo que não há como deixar de reconhecer o excesso de execução da condenação por juros moratórios dos lucros cessantes.
    10. Ademais, os dispositivos legais tidos por violados nem sequer foram debatidos na decisão rescindenda, o que afasta cabimento de ação rescisória. Com efeito, o tribunal possui entendimento sedimentado de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...). (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)”.
    11.  Na realidade, o ajuizamento da ação rescisória revela mero inconformismo do autor com o resultado da demanda de origem. A sua intenção é utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, a fim de alterar a interpretação conferida pelo acórdão rescindendo à Sumula Vinculante 17. A jurisprudência do STF, todavia, é firme no sentido de rejeitar o cabimento da rescisória como sucedâneo recursal, a fim de rediscutir o mérito da decisão impugnada, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade (AR 2436, Rel. Min. Celso de Mello; AR 2353, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12.  Sob qualquer prisma que se analise a questão a conclusão é de que a ação rescisória é manifestamente incabível. Advirto, então, que o uso de meios processuais evidentemente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    13.  Diante do exposto, com base nos arts. 485, IV, do CPC/15 e 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator